Tribunal: TJMT
Processo: 1020344-30.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020344-30.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZABETE GONCALVES SOARES - CPF: 783.432.679-15 (RECORRENTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1020344-30.2022.8.11.0002

Embargante:
BANCO PAN S/A

EmbargadO:
ELIZABETE GONÇALVES SOARES

JuIZ Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 17/07/2023

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATO ASSINADO – TED NÃO CONTESTADO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA RESTABELECER A SENTENÇA.

O Embargante logrou êxito em demonstrar a contratação do cartão de crédito, bem como, o TED de DOIS empréstimos, sendo apenas um estornado pela Autora.

Dessa forma é n
ecessário é o a
colhimento dos embargos para modificar o voto e restabelecer a sentença.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Pretende o embargante a modificação da decisão que julgou pela parcial procedência da ação sob a premissa de que o Autor teria devolvido em 7 dias o valor que lhe foi creditado à título de empréstimo.

Requer o acolhimento dos Embargos de declaração para restabelecer a sentença de improcedência.

O embargado se manifestou, no movimento 171018673, porém, de forma rasa, não esclarecendo o TED recebido em 03/09/2020, comprovado nas fls. 3 do ID. 154608347, com os documentos juntados em contestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

Os embargos declaratórios opostos merecem acolhimento.

De uma melhor análise do caso, verifico que, de fato, o voto que reformou a sentença de primeiro grau para parcial procedência não deve ser mantido.

De início, a Autora nega que tenha feito empréstimo e desconhece a origem das parcelas descontadas há cerca de 2 anos em seu benefício, no valor de R$ 241,02.

Em contestação, o Banco Pan juntou contrato assinado de cartão de crédito, dois comprovantes de TED, sendo um de 13/07/2020 no valor de R$ 5.655,79 e outro de 03/09/2020 no valor de R$ 6.405,00, ambos os saques comprovados no ID. 154608347, fls. 4 e 3, respectivamente.

Já na impugnação, a parte Autora altera os fatos e menciona que de fato recebeu o primeiro valor de R$ 5.655,79, porém, que o teria devolvido em 20/07/2020, comprovando com extrato de conta bancária. Porém, se manteve inerte com relação ao TED recebido em 03/09/2020, o qual não aponta devolução.

Após a interposição dos Embargos de Declaração, este Relator determinou que a Autora se manifestasse acerca das informações do segundo TED, e apesar de apresentar contrarrazões, não se defendeu quanto ao recebimento do segundo TED no valor de R$ 6.405,00, o que leva ao acolhimento da justificativa dos descontos realizados pela Embargante.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração com efeitos infringentes opostos e
ACOLHO
suas razões para reconhecer a contradição apontada no acórdão e
restabelecer a sentença de improcedência proferida nos autos pelo juiz
a quo,
mantendo-a, na íntegra, por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

Com o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, neste momento, passa a ocorrer a sucumbência da parte embargada/recorrente, de onde, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, condeno a parte recorrente/embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da condenação atualizado nos moldes da sentença, observada a isenção do pagamento das custas processuais em razão da gratuidade.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023